Tribunal: CARF
Processo: 13864.720132/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720132/2018-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.960 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
NICOLI FINGER JOALHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para a apreciação do recurso pela 2a Seção de Julgamento do CARF. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 1401-000.959, de 13 de abril de 2023, prolatada no julgamento do processo
13864.720133/2018-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem relatoriar a situação ocorrida, reproduzo o relatório (e voto) da decisão
recorrida:
Relatório
Trata-se de quatro autos de infração lavrados contra a sociedade empresária Nicoli
Finger Joalheiros Ltda (CNPJ 06.246.678/0001-35) onde foram lançados Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 839 a 860), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL (fls. 817 a 838), Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 861 a 872) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 806 a 816),
todos relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2013 e 2014 e acrescidos
de multa de ofício de 150% e juros.
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720132/2018-71
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 779 a 805) e dos autos de
infração, verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da Autuada
do Simples Nacional, que foi efetuada a contar de 01/07/2007, por meio do Ato
Declaratório Executivo no 43, de 13/08/2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Taubaté/SP (processo administrativo no 13864.720050/2018-26).
Segundo a auditora-fiscal da RFB autuante, os lançamentos de IRPJ e de CSLL foram
efetuados com base no regime de lucro presumido porque a Autuada, ao ser intimada
durante o procedimento fiscal, fez esta opção.
Os lançamentos de Cofins e de Contribuição para o PIS/Pasep, por decorrência desta
opção, foram efetuados com base no regime cumulativo.
As bases de cálculo dos lançamentos, de acordo com a autoridade fiscal, foram apuradas
com supedâneo no faturamento apurado nas notas fiscais emitidas pela Autuada que
foram registradas nas contas "61302-2 - VENDAS A VISTA" e "61301-8 - SERVIÇOS
PRESTADOS".
Na apuração dos tributos devidos, ainda de acordo com a autoridade lançadora, foram
deduzidos os valores de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
"informados na DASN ou PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório)".
A multa de ofício, segundo a autoridade lançadora, foi lançada no percentual de 150%
(multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude".
A autoridade fiscal, por entender caracterizada a situação prevista no artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger responsabilidade
solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Devido a configuração, em tese, de crimes contra a Ordem Tributária (artigos 1o e 2o da
Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal para fins penais.
Devidamente intimada dos lançamentos em 06/12/2018 (fl. xxx), a Autuada apresentou,
em 07/01/2019, a impugnação de fls. xxx a xxx.
Ressalta que o Sr. Moacir Finger, embora seja genitor da sua "atual sócia", jamais
figurou no seu contrato social. Frisa que sempre foi administrada de forma autônoma e
independente.
Alega que é absurda a atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. Moacir Finger,
pois "jamais exerceu qualquer poder de gerência".
Afirma que o fato do Sr. Moacir Finger ser genitor da sua sócia, assim como o de ser
proprietário de empresa que atua no mesmo ramo de atividade, não têm o condão de
caracterizar responsabilidade solidária.
Aduz que a autoridade fiscal se equivocou ao afirmar que o Sr. Moacir Finger utilizou
uma "extensa rede de interpostas pessoas a fim de ludibriar o fisco e se beneficiar de
tratamento tributário diferenciado por meio do Simples Nacional".
Diz que o Sr. Moacir Finger apenas emprestava os seus conhecimentos para colaborar
com sua filha, Nicole Finger.
Assevera que é totalmente incabível a afirmação de que o Sr. Moacir Finger integrava
de fato o seu quadro societário.
Alega que não restou comprovado que o Sr. Moacir Finger praticou infração de forma
reiterada.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Aduz que "é inconcebível que em um Estado Democrático de Direito, no qual o devido
processo legal substancial, o contraditório, a ampla defesa e o direito de propriedade são
constitucionalmente assegurados aos cidadãos, pessoas físicas sejam responsabilizadas
pessoalmente com seu patrimônio diante dos débitos tributários das sociedades às quais
integram".
Ressalta que é "evidente que as sociedades e as pessoas que a compõem e que a
administram possuem personalidade jurídica distinta e independente" e que só pode
ocorrer a "invasão do patrimônio da pessoa física em hipóteses restritas e excepcionais
delimitadas na legislação vigente e devidamente comprovadas".
Assevera que conforme expôs em manifestação de inconformidade, não existiu
nenhuma razão para a sua exclusão do regime de tributação do Simples Nacional.
Afirma que deve ser totalmente cancelado o ato que a excluiu do Simples Nacional.
Ressalta que é "empresa de natureza privada que atuando no comércio de Jóias,
Relógios e Ótica, adquiri de várias empresas diversos produtos e serviços para a
manutenção e exploração de seu negócio, sempre de maneira muito criteriosa e
responsável, pautada sempre na idoneidade de suas atividades".
Frisa que desde a sua constituição "sempre esteve incluída no Simples Nacional e que
exerce suas atividades, sem qualquer modificação nos requisitos de enquadramento
legal".
Diz que, "dentro da mais perfeita lisura, sempre elaborou sua escrita fiscal de forma
criteriosa, responsável e sempre pautada dentro dos mais rígidos critérios da
legalidade".
Alega que não participa de grupo econômico e que não foi constituída por interpostas
pessoas.
Assevera que jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre operou de
forma independente das demais lojas indicadas pela autoridade fiscal.
Frisa que "o tratamento diferenciado (Simples) que propõe a Carta Magna, visa o
crescimento econômico das atividades exercidas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte".
Questiona quem seriam as interpostas pessoas no seu quadro societário.
Frisa que, para a configuração do grupo econômico, deve ser demonstrada e
comprovada a existência de uma unidade diretiva comum.
Ressalta que, de acordo com o Acórdão 2302-00512 da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, "a simples comunhão societária ou a
presença de sócios em comum em entidades distintas não são suficientes para configurar
grupo econômico ou de fato".
Aduz que a existência de grupo econômico de fato resta afastada "diante da total
inexistência de controle direto/indireto das empresas; ausência de transferências de
mercadorias ou confusão financeira, além de escrituração contábil distintas; não uso de
funcionários em comum".
Frisa que "desde o início de suas atividades sempre atuou dentro dos limites legais de
receita".
Assevera que não se configurou nenhuma situação prevista na legislação como causa de
exclusão do Simples Nacional.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Alega que a aplicação de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, é absurda
e injusta, pois tem como fundamento a imputação indevida de "prática delituosa".
Assevera que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do não
confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade.
Aduz que não restou caracterizado, no presente caso, dolo ou culpa.
Afirma que "para que seja aplicada a multa qualificada é imperioso que estejam
presentes o evidente intuito de fraude".
Cita ementas que diz serem de julgados do CARF no sentido de que só deve ser
aplicada a multa de ofício qualificada quando devidamente comprovado que o
contribuinte incorreu em alguma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964.
Alega que não ocorreu a interposição de pessoa no seu quadro societário, pois o Sr.
Moacir Finger "jamais constou no contrato social ou exerceu poder de gerência".
Assevera que a imputação de fraude é totalmente indevida, pois "sempre preencheu
todos os requisitos para o enquadramento do Simples Nacional".
Requer, por fim, o afastamento do Sr. Moacir Finger da condição de sujeito passivo e o
cancelamento integral dos lançamentos hostilizados. Sucessivamente, requer "que seja
integralmente afastada a aplicação de multa qualificada".
Devidamente intimado dos lançamentos em 06/12/2018 (fl. xxx), o Sr. Moacir Finger
não apresentou impugnação.
É o relatório.
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação
apresentada pela Autuada, com exceção, devido a ilegitimidade passiva, das alegações
contrárias a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Moacir Finger.
Tal assunto (imputação de responsabilidade solidária), no entendimento deste Relator,
só poderia ser impugnado pelo próprio Sr. Moacir Finger.
1. Limites do litígio
Da análise dos autos, verifica-se que o Sr. Moacir Finger não apresentou impugnação
contra a imputação de responsabilidade solidária pelos créditos lançados contra a
Autuada.
Tal imputação, portanto, deve ser considerada definitiva na esfera administrativa.
2. Exclusão do Simples Nacional
A sede própria para apreciação de alegações contrárias ao ato de exclusão de empresa
do Simples Nacional é o processo onde consta a manifestação de inconformidade
apresentada contra o mesmo (ato de exclusão).
A análise das alegações apresentadas contra a exclusão da Autuada do Simples
Nacional, portanto, é incabível nos presentes autos, já que tais alegações, além de
tratarem de matérias que devem ser analisadas no processo que se refere a manifestação
de inconformidade apresentada contra o referido ato de exclusão (processo
administrativo fiscal no 13864.720050/2018-26), também foram suscitadas nesta
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

(manifestação de inconformidade), conforme se depreende da leitura da via da
manifestação de inconformidade que consta às fls. 648 a 675.
Deve-se frisar, porém, que em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se
que o julgamento de tal manifestação de inconformidade teve como resultado a
manutenção do referido ato de exclusão, conforme o Acórdão no 07-43.105, da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC,
que foi proferido na sessão de 07 de dezembro de 2018 e que consta no processo
administrativo fiscal de no 13864.720050/2018-26.
Destarte, por força da decisão registrada no Acórdão no 07-43.105 da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, a exclusão
da Autuada do Simples Nacional deve ser considerada válida e legítima para fins de
manutenção dos presentes autos de infração.
Cabe ressaltar, porém, que os créditos tributários objeto dos autos de infração em
questão permanecerão com sua exigibilidade suspensa até o julgamento do recurso
apresentado contra o referido acórdão no CARF (artigo 151, inciso III do CTN).
3. Multa de ofício de 150%
No que tange à multa de ofício qualificada de 150% exigida nos autos de infração em
questão, observa-se que a mesma tem como amparo o artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no
9.430/1996, que assim dispõem:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Como se percebe, a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta
por cento) tem lugar quando se configurar uma das hipóteses previstas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que assim dispõem:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.”
No presente caso, verifica-se, compulsando os autos, que a autoridade fiscal, ao
contrário do que é alegado na impugnação, agiu com acerto ao aplicar multa de ofício
de 150%, visto que restou plenamente demonstrado na Representação para Exclusão do
Simples Nacional (fls. 228 a 244) e no Termo de Verificação Fiscal (fls. 779 a 805) que
a Autuada foi constituída por interpostas pessoas.
Conforme demonstrou a autoridade fiscal que redigiu a Representação de fls. 228 a 244,
todo arcabouço formal criado pelo Sr. Moacir Finger para camuflar o vínculo real que
mantém com a Autuada, não se sustenta perante a realidade dos fatos.
Dentre as constatações e elementos de prova discriminados pela autoridade fiscal que
não deixam dúvidas de que o Sr. Moacir Finger se utilizou de interpostas pessoas para
camuflar que é o verdadeiro controlador e administrador da Autuada, podemos citar:
a) o fato do quadro societário da Autuada ter sido composto desde o seu surgimento por
pessoas que são ou já foram registradas como empregadas por empresas onde o Sr.
Moacir Finger é o sócio administrador de fato (Sílvia Helena Mendonça e Ana Carolina
de Oliveira) e por sócio do escritório de contabilidade que atende as empresas que são
administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger (Antônio Flávio Vanni do Santos, sócio do
escritório de contabilidade ESCON Assessoria Contábil Ltda - EPP), conforme
demonstrado nos seguintes trechos da Representação de 228 a 244:
• Empresa 6 - A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA - ME
A empresa está situada na Av. Frei Orestes Girardi, 1011, Lojas 01 e 02, Abernésia,
Campos do Jordão/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado
acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em Campos do Jordão/SP.
Os sócios são SILVIA HELENA MENDONÇA (CPF 138.361.898-44) e ANTONIO
FLAVIO VANNI DOS SANTOS (CPF 832.224.138-00).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa,
juntamente com Antonio Flávio Vanni dos Santos.
Silvia Helena Mendonça é ex-funcionária da empresa NEUSA F. M. GONSALEZ - ME
(00.174.827/0001-11), cancelada em 30/06/2007. Possui vínculo empregatício com a
própria empresa, no código de ocupação 1414-5 - Gerente de Loja e Supermercado e
com a empresa GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA - EPP (empresa 8).
Antonio Flavio Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade ESCON
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável
pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
Silvia Helena Mendonça substituiu Ana Carolina de Oliveira (CPF 072.357.378-67),
que retirou-se da sociedade em 30/09/2013, e é sócia da GOLD XV DE NOVEMBRO
JOALHERIA LTDA - EPP (empresa 7), e ex-funcionária da GOLD FINGER
JOALHEIROS DE TAUBATE LTDA - EPP (empresa 1) e da MOACIR FINGER
JOALHEIROS LTDA - ME (empresa 2) na ocupação - Auxiliar de Escritório em geral,
trabalhou também para M FINGER JOALHEIROS LTDA (empresa 8) no código de
ocupação 5211-10 - vendedor de comércio varejista, e atualmente é funcionária da
GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA - EPP (empresa 4), no código de
ocupação 1423-5 - Gerente comercial, conforme informações do Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS.
(...)
2.4. DOS PARENTES E FUNCIONÁRIOS
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Da análise do quadro societário das empresas (Planilha 1 - Quadro Societário, em
anexo), é possível observar também que várias das interpostas pessoas são parentes do
sócio de fato e/ou funcionários de suas empresas ou escritório de contabilidade
responsável pela contabilidade do grupo.
Na empresa representada, a sócia Silvia Helena Mendonça é ex-funcionária da empresa
NEUSA F. M. GONSALEZ - ME (00.174.827/0001-11), cancelada em 30/06/2007.
Possui vínculo empregatício com a própria empresa A. F. V. DOS SANTOS &
MENDONCA LTDA - ME, no código de ocupação 1414-5 -Gerente de Loja e
Supermercado e com a empresa GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA -
EPP (empresa 8).
Antonio Flávio Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade ESCON
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável
pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
Ana Carolina de Oliveira (CPF 072.357.378-67), que retirou-se da sociedade em
30/09/2013, é sócia da GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA - EPP
(empresa 7), e ex-funcionária da GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE
LTDA - EPP (empresa 1) e da MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA - ME
(empresa 2) na ocupação - Auxiliar de Escritório em geral, trabalhou também para M
FINGER JOALHEIROS LTDA (empresa 8) no código de ocupação 5211-10 - vendedor
de comércio varejista, e atualmente é funcionária da GOLD FINGER TAUBATE
SHOPPING LTDA - EPP (empresa 4), no código de ocupação 1423-5 - Gerente
comercial, conforme informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.
b) o fato do Sr. Moacir Finger constar como administrador da Autuada no seu próprio
contrato social, conforme exposto no seguinte excerto da Representação de 228 a 244:
• Empresa 6 - A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA - ME
(...)
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa,
juntamente com Antonio Flávio Vanni dos Santos.
(...)
c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em 22/08/2016, de
que a Autuada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold Finger, juntamente com
outras empresas que são controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger,
como sendo filiais da referida Rede de Lojas, conforme demonstrado no seguinte trecho
da Representação de 228 a 244:
A empresa integra, DE FATO, um GRUPO ECONÔMICO (GE), sob a denominação
GOLD FINGER JOALHEIROS, conforme pode-se constatar no próprio sitio da
empresa na internet:
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Fonte: http://www.goldfinger.com.br/quem-somos, em 22/08/2016
O próprio GE informa possuir unidades em várias cidades, totalizando 42 lojas. Este
fato, por si só, constitui confissão inequívoca de que a empresa fiscalizada integra uma
rede de lojas, atuando no mesmo ramo comercial, com o mesmo objeto social.
Conforme informado no seu sítio, seguem os endereços das lojas:
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Fonte: http://www.goldfinger.com.br/lojas, em 22/08/2016
A empresa ora representada está situada na av. Frei Orestes Girardi no 1.011, lojas 1 e 2,
Abernéssia, Campos do Jordão-SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele
relacionado acima, no sítio do GE, para sua loja em Campos do Jordão-SP.
d) a constatação de que a Autuada era apenas uma das diversas empresas que
mantinham interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma ligação com o Sr.
Moacir Finger (parentes, funcionários de suas empresas ou proprietários e funcionários
do escritório responsável pela contabilidade de suas empresas) e que eram controladas e
administradas de fato por ele (Sr. Moacir Finger), "seja por meio de procurações, seja
pela representação de seus filhos menores, seja por designação expressa como
administrador nos contratos sociais", conforme exposto nos seguintes excertos da
Representação de 228 a 244:
2.2. DOS SÓCIOS
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Das 42 empresas, foi possível identificar que 13 delas são administradas por MOACIR
FINGER (CPF 427.974.209-00). Dentre elas, encontra-se a empresa objeto desta
representação.
Os indícios que serão relatados apontam que as empresas relacionadas abaixo
pertencem ao grupo comandado por MOACIR FINGER, formando um subgrupo do
GE:

(...)
2.3. DAS PROCURAÇÕES
Da coleta das procurações junto aos cartórios, verifica-se um padrão estabelecido de
delegação de poderes das interpostas pessoas para o sócio de fato (MOACIR FINGER),
por meio do qual aquelas entregam todos os direitos relativos à administração das
respectivas empresas para o verdadeiro sócio.
Dentre outras atribuições delegadas, comuns às várias procurações obtidas, pode-se
citar:
• Comprar, vender, a vista ou a prazo, mercadorias de seu comércio;
• Admitir empregados, firmar contratos de trabalho, promover dispensas, fazer
notificações;
• Representar a firma perante bancos, casas bancárias e outros estabelecimentos de
crédito, abrindo e movimentando contas correntes;
• Fazer retiradas, emitir cheques, recebendo-os e endossando-os;
• Tomar empréstimos, com garantias ou a descoberto;
• Receber tudo quanto seja devido à firma;
O estabelecimento de procurações em um mesmo formato (inclusive com redações
idênticas) é mais uma prova da estratégia do grupo de se utilizar de subterfúgios a fim
de encobrir o verdadeiro responsável pela empresa e não caracterizar a formação de um
grupo econômico (rede de lojas) e, por consequência, afastar/reduzir a incidência de
tributos.
Da análise efetuada no item 2.2 acima, é possível observar que MOACIR FINGER
tinha poderes para administrar todas as empresas do grupo. Seja por meio de
procurações, seja pela representação de seus filhos menores, seja por designação
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

expressa como administrador nos contratos sociais, ou por todos os meios
conjuntamente.
(...)
2.4. DOS PARENTES E FUNCIONÁRIOS
Da análise do quadro societário das empresas (Planilha 1 - Quadro Societário, em
anexo), é possível observar também que várias das interpostas pessoas são parentes do
sócio de fato e/ou funcionários de suas empresas ou escritório de contabilidade
responsável pela contabilidade do grupo.
(...)
e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por diversas das
empresas controladas e administradas de fato por ele seguiam um mesmo formato,
inclusive com redações idênticas, conforme exposto no seguinte trecho da
Representação de 228 a 244:
2.3. DAS PROCURAÇÕES
Da coleta das procurações junto aos cartórios, verifica-se um padrão estabelecido de
delegação de poderes das interpostas pessoas para o sócio de fato (MOACIR FINGER),
por meio do qual aquelas entregam todos os direitos relativos à administração das
respectivas empresas para o verdadeiro sócio.
Dentre outras atribuições delegadas, comuns às várias procurações obtidas, pode-se
citar:
• Comprar, vender, a vista ou a prazo, mercadorias de seu comércio;
• Admitir empregados, firmar contratos de trabalho, promover dispensas, fazer
notificações;
• Representar a firma perante bancos, casas bancárias e outros estabelecimentos de
crédito, abrindo e movimentando contas correntes;
• Fazer retiradas, emitir cheques, recebendo-os e endossando-os;
• Tomar empréstimos, com garantias ou a descoberto;
• Receber tudo quanto seja devido à firma;
O estabelecimento de procurações em um mesmo formato (inclusive com redações
idênticas) é mais uma prova da estratégia do grupo de se utilizar de subterfúgios a fim
de encobrir o verdadeiro responsável pela empresa e não caracterizar a formação de um
grupo econômico (rede de lojas) e, por consequência, afastar/reduzir a incidência de
tributos.
(...)
2.6. DA CONTABILIDADE
Contratos sociais arquivados na JUCESP e dados cadastrais dos sistemas da RFB das
empresas relacionadas acima evidenciam que ESCON ASSESSORIA CONTÁBIL
LTDA - EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95) é a responsável pela elaboração dos contratos
sociais e alterações, e pela contabilidade das empresas do grupo comandado por
MOACIR FINGER.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Todos os contratos sociais têm praticamente o mesmo formato, quase sempre as
mesmas testemunhas (Antonio Flávio Vanni dos Santos e Claudinei Ferreira da Silva,
sócio e funcionário da ESCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP,
respectivamente) e levam a chancela da ESCON.
g) a apuração de que existia movimentação financeira entre a Autuada e outras
empresas apontadas como controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger,
conforme exposto no seguinte excerto da Representação de 228 a 244:
2.5. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Após a empresa ter sido intimada a apresentar a documentação referente a sua
movimentação financeira, foram emitidas as seguintes Requisições de Informações
sobre a movimentação financeira (RMF): 08.1.20.00-2017-00040-2 para o Banco
Santander, e 08.1.20.00-2017-00041-0 para o Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo, atual
denominação do HSBC Brasil (conglomerado Banco Bradesco).
De acordo com a documentação apresentada pelos dois bancos (cópia dos dez cheques
de maior valor emitidos pela empresa, todos assinados por MOACIR FINGER),
MOACIR FINGER possui amplos poderes para movimentar a conta-corrente em nome
da empresa A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA - ME.
Verificou-se nas informações apresentadas pelo Banco Bradesco que diversos cheques
emitidos pela empresa representada foram depositados em contas de empresas do grupo
(GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE LTDA, empresa 1, MOACIR
FINGER JOALHEIROS LTDA, empresa 2, GOLD XV DE NOVEMBRO
JOALHERIA LTDA, empresa 7).

h) a constatação de que o controle financeiro da Autuada era exercido por Moacir
Finger, conforme exposto no seguinte trecho da Representação de 228 a 244:
2.5. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Após a empresa ter sido intimada a apresentar a documentação referente a sua
movimentação financeira, foram emitidas as seguintes Requisições de Informações
sobre a movimentação financeira (RMF): 08.1.20.00-2017-00040-2 para o Banco
Santander, e 08.1.20.00-2017-00041-0 para o Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo, atual
denominação do HSBC Brasil (conglomerado Banco Bradesco).
De acordo com a documentação apresentada pelos dois bancos (cópia dos dez cheques
de maior valor emitidos pela empresa, todos assinados por MOACIR FINGER),
MOACIR FINGER possui amplos poderes para movimentar a conta-corrente em nome
da empresa A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA - ME.
i) a constatação de que o somatório da receita de todas as empresas apontadas como
controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger excedia ao limite previsto na
legislação do Simples Nacional, conforme exposto no seguinte excerto da
Representação de 228 a 244:
O somatório das receitas, declaradas nas respectivas Declarações Anuais do Simples
Nacional do ano-calendário 2013 das empresas comandadas por MOACIR FINGER,
totaliza R$ 15.288.475,29, conforme a seguir:
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Ou seja, considerando apenas este subgrupo do GE (ou seja, sem considerar as demais
empresas do GE, além daquelas citadas acima), as receitas ultrapassaram, e muito, o
limite estabelecido no inciso II, art 3o da LC no 123/2006 (R$ 3.600.000,00).
Com o faturamento global apresentado, o GE (Lojas Finger) não poderia aderir ao
SIMPLES NACIONAL. Daí a necessidade da criação de diversas pessoas jurídicas, a
fim de dividir o faturamento do GE, de forma que cada uma das empresas não
ultrapassasse o limite estabelecido na LC no 123/06.
j) a constatação de que a locação do imóvel indicado como sede da Autuada foi feita
pelo Sr. Moacir Finger, na condição de locatário, e com outra empresa administrada de
fato por este senhor (Moacir Finger) na condição de devedora solidária, conforme
exposto no seguinte excerto da Representação de 228 a 244:
2.8. DO CONTRATO DE ALUGUEL
Em resposta à intimação a empresa representada apresentou cópia do contrato de
locação (01/05/2017) do imóvel situado na av. Frei Orestes Girardi, Vila Albernéssia no
1.011, endereço de sua sede, em que MOACIR FINGER consta como locatário e a
empresa Gold Finger Joalheiros de Taubaté Ltda (empresa 1) como devedor solidário.
Da análise conjunta dos elementos de prova e constatações expostos acima, verifica-se
que os mesmos não deixam dúvidas de que foi correta a análise da autoridade fiscal,
uma vez que demonstram que o Sr. Moacir Finger sempre foi quem controlava e
administrava de fato a Autuada, mediante a utilização de interpostas pessoas na
condição de sócios formais.
Cabe observar que esses elementos de prova e constatações, se forem analisados
individualmente, podem até não demonstrar, por si sós, a ocorrência de fraude mediante
a utilização simulada de interpostas pessoas no quadro societário da Autuada, no
entanto, quando apreciados todos em conjunto, comprovam que foi correta a análise da
autoridade fiscal.
Resta evidente, portanto, que ficou plenamente configurada a hipótese de qualificação
da multa de ofício prevista no o artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, c/c o
artigo 72 da Lei no 4.502/1964, já que restou comprovada a ocorrência de fraude.
Destarte, deve ser declarada procedente a aplicação, nos autos de infração em questão,
da multa qualificada de 150% prevista no artigo 44, inciso I e §1o, da Lei no 9.430/1996.
4. Alegações de inconstitucionalidade
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

A Autuada alega, genericamente, que a multa de ofício aplicada fere os princípios
constitucionais do não confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade e da
moralidade.
Tais alegações, porém, não podem ser apreciadas no presente julgamento, já que a
exigência de tal multa tem amparo na legislação em vigor, conforme demonstrado no
item acima do presente voto (3. Multa de ofício de 150%), e que é vedado à autoridade
julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, por força do caráter vinculado da
atuação das instâncias administrativas, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade, de
lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
5. Conclusão
Por todo o exposto, manifesto-me:
a) pelo não conhecimento, por ilegitimidade passiva, das alegações que foram
apresentadas na impugnação de fls. 890 a 924 contra a imputação de responsabilidade
solidária pelos créditos tributários exigidos ao Sr. Moacir Finger;
b) pela improcedência da impugnação de fls. 890 a 924 no que tange às demais
alegações apresentadas e, consequentemente, pela manutenção dos créditos tributários
exigidos.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme Aviso de Recebimento, a Contribuinte autuada e o Responsável
Solidário Sr. Moacyr Finger tomaram a devida ciência do acórdão da DRJ, sendo que somente a
Contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual repete os argumentos levantados em
manifestação anterior.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Por meio do Ato Declaratório Executivo no 43, de 13 de agosto de 2018, a
Recorrente fora excluída do regime nos termos dos incisos II, IV, V e VIII, §§1o
e 2o do art.29 da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006. De se
ver o texto legal:
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(efeitos: a partir de 01/07/2007)
(...)
II – for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizada pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiveram intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V – ter sido constatada prática reiterada de infração ao dispositivo nesta Lei
Complementar;
(...)
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
A regularidade do ADE de exclusão da Recorrente, foi discutida nos autos do
Processo Administrativo Fiscal no. 13864.720050/2018-26, ocasião em que foi
mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional, nesta mesma sessão de
julgamento.
Como resultado da exclusão do Simples Nacional, a Receita Federal lavrou
Autos de Lançamento constituindo créditos tributários (contribuições
previdenciárias) diretamente contra a sociedade empresária Nicoli Finger
Joalheiros Ltda.
Objeto da lide
Conforme minuciosamente descrito no Termo de Verificação Fiscal que
instrui os autos, as infrações imputadas à Recorrente foram motivadas por
suposta violação à legislação relativa às contribuições previdenciárias, objeto do
escopo da fiscalização:

Ora, o art. 3o, IV, do RICARF, PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE
2015, estabelece o seguinte:
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.960 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720132/2018-71

Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16
de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Portanto, conforme disposição regimental acima, a competência de julgamento
deste processo seria da Segunda Seção de julgamento deste CARF.
Com esses fundamentos, voto no sentido de declinar da competência de
julgamento à Segunda Seção do CARF.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de declinar da
competência para a apreciação do recurso pela 2a Seção de Julgamento do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 1021
DF CARF MF
Original